Tribunal: TJMT
Processo: 1033308-56.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033308-56.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Vícios Formais da Sentença]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), LENOIR FELIPE BACHINSKI - CPF: 304.824.889-72 (AGRAVANTE), MATILDE TERESINHA LIBERATTI TONIAZZO - CPF: 559.028.049-49 (AGRAVADO), JOAO AUGUSTO CAPELETTI - CPF: 835.762.669-68 (ADVOGADO), JOAO PAULO RODRIGUES DE LIMA - CPF: 269.475.908-41 (ADVOGADO), BRUNO GALOPPINI FELIX - CPF: 016.715.719-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS PROCESSUAIS COMPLEMENTARES. PAGAMENTO AO FINAL DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA
EX
NUNC. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu à agravada gratuidade da justiça com efeitos
ex
nunc e determinou que as custas processuais complementares, decorrentes da majoração do valor da causa de R$ 1.000,00 (um mil reais) para R$ 7.500.000,00 (sete milhões e quinhentos mil reais), fossem cobradas ao final do processo.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível postergar o pagamento das custas processuais complementares para o final do processo, quando já existe decisão transitada em julgado determinando seu recolhimento imediato; e (
ii
) saber se a agravada faz jus à gratuidade da justiça concedida com efeitos
ex
nunc, considerando que o benefício foi requerido após aproximadamente 4 (quatro) anos de trâmite processual e a parte contratou advogados particulares durante todo o processo.

III. Razões de decidir

3. A questão relativa à complementação das custas processuais já foi objeto de decisão transitada em julgado, que reconheceu a obrigatoriedade de a agravada efetuar o pagamento da diferença das custas processuais, não sendo possível postergar tal pagamento para o final do
processo, sob pena de afronta à coisa julgada material, consagrada no art. 502 do CPC.

4. A Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso (
CNGC
), em seu artigo 233, § 2o, veda expressamente o recolhimento de custas ao final do processo em qualquer circunstância, revelando-se irregular a determinação judicial que contraria norma cogente aplicável ao caso.

5. A mera contratação de advogado particular e o fato de a parte não ter requerido o benefício da gratuidade anteriormente não constituem, por si só, elementos suficientes para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pela agravada, especialmente quando não há nos autos elementos concretos capazes de infirmar tal declaração.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. É vedado o recolhimento de custas processuais ao final do processo, nos termos do artigo 233, § 2o da
CNGC
/MT, especialmente quando já existe decisão transitada em julgado determinando o pagamento imediato das custas complementares. 2. A concessão da gratuidade da justiça com efeitos
ex
nunc deve ser mantida quando não houver elementos concretos capazes de infirmar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pela parte."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 99, § 3o, 290 e 502;
CNGC
/MT, art. 233, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT - AI: 10208694720248110000, Rel.:
ANTONIA
SIQUEIRA GONCALVES, 3a Câmara de Direito Privado, j. 09/10/2024; TJ-MT - AI: 10253796920258110000, Rel.: MARCIO APARECIDO GUEDES, 1a Câmara de Direito Privado, j. 17/10/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
LENOIR FELIPE BACHINSKI
contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Sinop no bojo do Cumprimento de Sentença N. 1008445-93.2022.8.11.0015 ajuizada por
MATILDE TERESINHA LIBERATTI TONIAZZO
, que concedeu à agravada gratuidade da justiça com efeitos
ex nunc
e determinou que as custas processuais complementares fossem cobradas ao final do processo.

Alega o recorrente que a decisão agravada merece reforma em dois pontos, sendo o primeiro em relação às custas processuais complementares, em que sustenta que a agravada deve ao Poder Judiciário valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais), em razão da majoração do valor da causa, que saltou de R$ 1.000,00 (um mil reais) para R$ 7.500.000,00 (sete milhões e quinhentos mil reais).

Para reforçar sua alegação, argumenta que o não recolhimento de custas interdita e obsta a parte que deve de atuar no processo, conforme preconiza a norma do art. 290 do Código de Processo Civil, aplicada por analogia.

Aponta ainda os atos protelatórios praticados pela agravada nos autos de origem, sem que recolhesse as custas complementares, cuja ordem judicial já transitou em julgado, de modo que deve fazê-lo de imediato.

O segundo ponto impugnado refere-se à concessão da gratuidade da justiça com efeitos
ex nunc
, onde o agravante argumenta que a agravada nunca pediu Justiça Gratuita nos anos de 2022, 2023, 2024, e somente agora, em 2025, depois de quase 4 (quatro) anos de “peleja judicial”, pleiteou o benefício, o que, segundo ele, constitui
venire contra factum proprium
o que é vedado pelo ordenamento jurídico, por ser ofensivo ao princípio da boa-fé objetiva.

Sustenta ainda que a Agravada sempre contratou advogados particulares, estimando que tenha gasto aproximadamente R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) com honorários, o que demonstraria sua capacidade financeira para arcar com as custas processuais.

Assim, pugna pela reforma da decisão agravada para que o Juízo de origem

determine expressamente a intimação da Agravada para que recolha as custas processuais complementares, prazo improrrogável de 5 (cinco) dias úteis, e, alternativamente, seja cassada a concessão da gratuidade concedida.

Ante a ausência de pedido de tutela recursal, o eminente Des. Marcos Regenold Fernandes, em Substituição Legal, determinou a intimação da parte contrária (id. 318220869), a qual deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação, conforme certificado no Id. 324403890.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Como relatado, o agravante se insurge contra decisão que
concedeu
à agravada
a gratuidade da justiça, com efeitos
ex
nunc, e determinou que as custas processuais complementares
sejam
cobradas ao final do processo.

O agravante impugna
tanto a
postergação
do pagamento
das custas processuais complementares para o final do processo
, como também
a concessão da gratuidade da justiça.

Em relação ao primeiro ponto
–
o pagamento das custas ao final
, verifica-se que a questão relativa à complementação das custas processuais já foi objeto
dos Embargos de Declaração opostos no Agravo de Instrumento N.
1008445-93.2022.8.11.0015
, onde
esta
egrégia Câmara, sob a Relatoria do então Des. Márcio Vidal
, majorou o valor da causa de R$ 1.000,00 (um mil reais) para R$ 7.500.000,00 (sete milhões e quinhentos mil reais), o que resultou em custas complementares estimadas em mais de R$ 100.000,00 (cem mil reais)
, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL –
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER–DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DA DIFERENÇA DAS CUSTAS PROCESSUAIS – OMISSÃO – EXISTÊNCIA
– VÍCIO SANADO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IMPOSSIBILIDADE – TEMA N. 1.059/STJ – PARCELAMENTO DO VALOR DA COMPLEMENTAÇÃO DO PREPARO RECURSAL – ACOLHIMENTO – ACOLHIMENTO PARCIAL.

Em vista da alteração do valor da causa, deve-se determinar a parte autora que efetue o pagamento da diferença do montante pago a título de custas processuais. Logo, não tendo o acórdão recorrido manifestado sobre tal questão, deve-se reconhecer a omissão.

O STJ tem entendido pacificado – Tema n. 1.059 –, no sentido de que a majoração doshonoráriosadvocatícios de sucumbência em sederecursal não se mostra cabível, quando o recurso for provido ou provido em parte.

Deve ser concedido o direito de parcelamento do valor da complementação do preparo recursal, quando se constatar que o valor se revela considerável.

(
N.U
1008445-93.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2024,
Publicado
no
DJE
05/08/2024)

Importante registrar que o dispositivo final do acórdão acima citado restou assim definido:

Forte nessas razões,
ACOLHE-SE PARCIALMENTE
o Recurso de Embargos de Declaração, oposto porLeonir Felipe
Bachinski
, tão somente para reconhecer a obrigatoriedade de a Embargada efetuar o pagamento da diferença das custas processuais, bem assim para autorizar o Recorrente a efetuar o parcelamento da complementação do valor do preparo recursal, em 06 (seis) parcelas iguais e sucessivas, mantendo inalterado o acórdão recorrido nos demais pontos.

Além disso, c
omo bem destacou o agravante,
o
decisum
que determinou o recolhimento das custas complementares transitou em julgado em 28/08/2024, portanto, há mais de um ano. Não obstante,
ao compulsar os autos de origem, verifica-se que, de fato,
a agravada não efetuou o devido recolhimento, criando sucessivos incidentes processuais, sem demonstrar qualquer intenção de cumprir a obrigação que lhe foi imposta.

Nesse ponto,
assiste razão ao agravante quando sustenta que a r. decisão agravada não poderia postergar o pagamento das custas complementares para o final do processo
, uma vez que tal determinação contraria frontalmente decisão judicial transitada em julgado, em evidente afronta ao instituto da coisa julgada material, consagrado no art. 502 do CPC, segundo o qual
"
Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso
"
.

É cediço que o recolhimento das custas constitui pressuposto processual, nos termos do art. 290 do CPC, que assim dispõe:

Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

Embora tal dispositivo seja aplicável à fase de distribuição da ação, sua
ratio
legis
também se aplica, por analogia, às hipóteses de complementação de custas determinada judicialmente.

No caso em apreço, considerando que a decisão que determinou o recolhimento das custas complementares já transitou em julgado, não se afigura razoável permitir que a agravada continue a atuar no processo sem cumprir com tal obrigação.

Não bastasse isso, a
Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso (
CNGC
) estabelece, de forma clara, que o recolhimento das custas processuais deve ocorrer no momento da distribuição da petição inicial.

Em relação
à possibilidade de pagamento das custas processuais ao final do processo, o artigo 233, § 2o do Provimento
CGJ
no 39/2020 da
CNGC
/MT, veda tal prática, de modo que o pedido alternativo também não assiste razão
, senão vejamos:

Art. 233. A taxa judiciária, as custas judiciais e as despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos de isenção legal ou assistência judiciária gratuita.

§ 1o Não havendo preparo no prazo de 15 (quinze)dias, a secretaria certificará o fato e enviará o feito ao gabinete para análise acerca do julgamento, sem resolução do mérito, com o arquivamento definitivo pela secretaria.

§ 2o É vedado, em

qualquer

circunstância, o recolhimento de custas ao final.

§ 3o O magistrado poderá, conforme o caso, conceder direito a parcelamento de

despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento, nas seguintes condições:

I-
o
parcelamento poderá ser realizado em até 6 (seis) parcelas mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária, sendo a primeira após a decisão favorável do magistrado;

II-
o
parcelamento é referente às custas de preparo do processo, a serem pagas quando da distribuição do feito, e não abrange as despesas processuais havidas no curso do processo.

§ 4o Aplica-se às custas da condenação a mesma regra prevista no
inciso I
do § 3o deste artigo
.

Ao se verifica, tal
determinação visa garantir a regularidade e o prosseguimento do feito, conferindo maior segurança jurídica ao trâmite processual.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – DECISÃO QUE ALTERA, DE OFÍCIO, O VALOR DA CAUSA – POSSIBILIDADE – CORRESPONDÊNCIA COM O PROVEITO ECONÔMICO VINDICADO – VALOR MÉDIO DO HECTARE CONFORME TABELA DO INCRA – PRECEDENTES – PEDIDOS ALTERNATIVOS - –
RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE
– PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA ATUAL - DECISÃO ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. Nas ações possessórias o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido, com base no valor médio do hectare de acordo com a Tabela Referencial de Preços do INCRA.
A Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso -
CNGC
, determina que as custas processuais sejam recolhidas no ato da distribuição da inicial, sendo, também por expressa previsão, vedado o recolhimento ao final do processo, conforme artigo 233 e seu § 2o, da
CNGC
. Para fazer jus ao parcelamento das custas processuais, descrito no
art.
98, § 6o, do CPC e nas regras da
CNGC
, a parte deve comprovar a impossibilidade momentânea de arcar com o seu pagamento integral.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10208694720248110000, Relator.:
ANTONIA
SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/10/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/10/2024)

EMENTA - DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DE HIPOSSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA .
DECLARAÇÃO DE POBREZA. INCOMPATIBILIDADE COM ELEMENTOS OBJETIVOS DOS AUTOS. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL.
INVIABILIDADE .
MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. I - CASO EM EXAME Agravo interno contra decisão monocrática que indeferiu pedido de assistência judiciária gratuita, por ausência de comprovação da alegada incapacidade financeira para arcar com custas processuais.
II .
QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se a simples declaração de pobreza é suficiente para concessão da gratuidade de justiça quando presentes elementos concretos que indiquem capacidade econômica do requerente. Também se analisa a viabilidade de acolhimento do pedido subsidiário de recolhimento das custas ao final. III. RAZÕES DE DECIDIR A declaração de hipossuficiência somente é suficiente quando não infirmada por circunstâncias objetivas que indiquem capacidade
financeira .
A documentação acostada – declarações fiscais, extratos parciais e ausência de comprovantes de despesas – não evidenciam a alegada condição de miserabilidade jurídica.
O pedido subsidiário de recolhimento das custas ao final encontra óbice expresso no Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, que veda tal procedimento, salvo em hipóteses de isenção legal ou concessão de justiça gratuita, o que não se verifica no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e
desprovido.

(
TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10253796920258110000, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 17/10/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/10/2025)

Vale registrar que
os efeitos
ex
nunc
concedido pelo magistrado de primeiro grau sequer foi objeto de insurgência recursal por parte da ora agravada
, de modo que o pagamento das custas processuais complementares deve ser
realizada
e imediato.

Assim,
ante a expressa previsão legal quanto impossibilidade do recolhimento das custas ao final do processo,
deve ser reformada a decisão agravada neste ponto, para determinar a intimação da agravada para que recolha as custas processuais complementares, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias
, sob pena
extinção
.

No que concerne ao segundo ponto impugnado – a concessão da gratuidade da justiça
,
ainda que com
efeito
ex
nunc – o recurso não merece provimento.

Embora o agravante alegue que a agravada não faz jus ao benefício da gratuidade judiciária, em razão de ter contratado advogados particulares e por ter pleiteado o benefício somente após três anos de tramitação processual,
não apresentou
documentos capazes de infirmar
a decisão recorrida
.

Com efeito,
conquanto o artigo
99, § 3o, do Código de Processo Civil estabelece
r
que
"
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
"
, evidente que tal
presunção é relativa, podendo ser afastada mediante prova em contrário, o que, no caso em apreço, não

Cumpre ressaltar que a mera contratação de advogado particular não é suficiente para, isoladamente, afastar a concessão da gratuidade da justiça, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria. Ademais, o fato de a parte não ter requerido o benefício anteriormente também não constitui óbice à sua concessão superveniente, desde que demonstrada a impossibilidade de arcar com as custas processuais.

Nesse contexto, não havendo nos autos elementos concretos capazes de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pela agravada, deve ser mantida a concessão da gratuidade da justiça, com efeitos
ex
nunc, conforme determinado pelo juízo a quo.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE
PARCIAL PROVIMENTO

para reformar em parte a decisão agravada e
determinar que o juízo a quo intime a agravada para recolher as custas processuais complementares
, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025